Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731909-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINALVA SILVA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta, em síntese, que possui direito ao benefício da gratuidade de justiça. Alega que não possui capacidade financeira suficiente para suportar as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade judiciária, e, no mérito, a confirmação do pleito liminar. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal define como pessoa hipossuficiente aquela que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em análise com outros dados, mostra-se razoável ao reconhecimento do direito. Para aferir a hipossuficiência financeira, o Tribunal utiliza a remuneração bruta como parâmetro objetivo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra estabelecida no art. 4o da LINDB. 4. No caso em deslinde a recorrente recebe proventos mensais brutos em valor superior ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. Mesmo que a remuneração mensal líquida recebida pela recorrente seja inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo em referência, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor bruto da remuneração. (...)” (Acórdão 2015082, 0713150-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) O contracheque da recorrente (ID 240779553, origem) demonstra que ele aufere remuneração bruta de R$ 13.679.24, sendo que, após os descontos compulsórios relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, o valor líquido percebido é da ordem de R$ 9.976.33. Afasta-se, portanto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Embora parte da renda da recorrente esteja comprometida com o pagamento de descontos facultativos/consignações, o endividamento espontâneo não é fundamento suficiente a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, cito precedente deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. A análise judicial para aferição dos benefícios da gratuidade de Justiça deve ser feita caso a caso. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como uma referência objetiva. 3. A agravante é pensionista do GDF e aposentada do INSS e aufere renda mensal superior a 6 (seis) salários mínimos, ou seja, acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893 (um mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais). 4. A agravante igualmente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado. 5. Com relação aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, as anotações nos documentos indicam que se referem à dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. 7. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1923763, 0725427-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.)” Nesse sentido, não é possível afirmar que a agravante não tenha condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Defiro o prazo de cinco dias para que a recorrente promova e comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)